Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-24.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003579-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), ANTONIO JUNIOR CARAMORI - CPF: 070.859.989-38 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA – MATÉRIA PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO –
430,900 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – PRISÃO RECENTEMENTE REVISTA E MANTIDA EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

A matéria atinente à dosimetria demanda recurso próprio, aparentemente já interposto já origem, motivo pelo qual não deve ser conhecida na via excepcional eleita.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão que manteve a prisão cautelar devidamente fundamentada, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Antônio Júnior Caramori
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante relata que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas.

Assevera que o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, bem como utilizou a grande quantidade de entorpecente para aumentar a pena do paciente na primeira e terceira fase da dosimetria, caracterizando, ao seu ver, malfadado
bis in idem
.

Aduz que, em razão da existência de predicados pessoais favoráveis – prevalecendo o princípio constitucional da presunção de inocência – é possível o paciente responder ao processo em liberdade durante o julgamento da ação criminal nas instâncias superiores.

Verbera ainda que em razão de o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como diante da pandemia da Covid-19 é viável a substituição da prisão por medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP.

Ao final, requer, liminarmente, seja reconsiderada a dosimetria da pena em favor do paciente, bem como concedida a ordem de soltura – Id. 78401988.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário – Id.

78442455.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 79042494.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem – Id. 81874450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Neste
writ,
o impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, dada a inidoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena do paciente e na ausência de demonstração do
periculum libertatis
, o que lhe permitiria recorrer em liberdade.

Sem razão, no entanto
.

Conforme explicitado na decisão preambular, em consulta aos documentos coligidos nos autos, verifica-se que, em 3
de março de 2021
, a autoridade coatora reconheceu a responsabilidade criminal do paciente, condenando-o à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Na presente hipótese, apesar de o impetrante sustentar a inidoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena do paciente, é sabido que tal alegação não deve ser debatida pela via célere do
habeas corpus
, haja vista que a presente ordem não pode ser admitida como substituto recursal.

Por certo, supostas irregularidades na fase de individualização da pena deverão ser suscitadas pela defesa por ocasião da interposição do recurso cabível, no caso, a apelação, aparentemente já interposta na origem, e no aguardo da apresentação das razões, conforme informações prestadas.

Por outro lado, o magistrado singular expressamente consignou a impossibilidade de o

paciente recorrer em liberdade, mormente em razão da presença dos requisitos da prisão preventiva, como se vê no seguinte trecho da sentença,
verbis
:

“
63. Em face da prolação da presente sentença condenatória e do regime inicial de cumprimento de pena fixado aos réus, bem como da presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública, que foi e é diuturnamente abalada com o tráfico de drogas e as organizações criminosas), a teor do que dispõem os artigos 312 e 313, c/c art. 387, §1º, todos do Código de Processo Penal, não demonstrando mudança fática suficiente a ensejar a revogação da prisão cautelar, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação interposta pela parte”
– Id. 50067089.

Cumpre destacar ainda que a prisão preventiva do paciente já foi analisada no
Habeas Corpus
n. 1021635-42.2020.811.0000, julgado pela 2
a
Câmara Criminal deste Sodalício, em 16.12.2020, cuja relatoria coube à Dra. Glenda Moreira Borges, ficando o acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – AVENTADA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – ENTORPECENTE DESCOBERTO POR CÃO FAREJADOR E AFERIDO POR DOIS AGENTES DE POLÍCIA FEDERAL – LEGITIMIDADE DO LAUDO PRELIMINAR – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1. Presta-se a demonstrar a materialidade do delito de tráfico de drogas o laudo preliminar formulado por dois agentes de polícia federal logo após a prisão em flagrante do paciente, devendo incursões na seara fática serem relegadas à ação de conhecimento. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da expressiva quantidade de entorpecente envolvido no contexto criminoso. 3. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP”
(doc. digital n. 78407462).

De outro giro, em relação à concessão da liberdade ao paciente, presentes os requisitos legais e estando a decisão que manteve a prisão cautelar devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência.

Do mesmo modo, não há falar em emprego de medida diversa, tendo em vista a necessidade da segregação para
garantia da ordem pública
. Confira-se:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Recurso em habeas corpus não provido”
(STJ, RHC 141.431/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 04/03/2021)

Em relação ao risco de contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19), o impetrante não juntou documentos atestando que a idade do paciente o coloca no denominado “
Grupo de Risco
” para infecção pelo novo coronavírus, ou, ainda, de que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças crônicas/respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Por derradeiro, eventuais “
condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Por todo o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021